Tribunal: TJMT
Processo: 1048925-64.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048925-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), JL VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.326.318/0001-89 (APELADO), JESSICA CAVALCANTE DA ROCHA - CPF: 026.371.401-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC.
NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste saber se a extinção do processo por abandono da causa é válida quando não há intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de Decidir:

O art. 485, § 1º, do CPC, exige expressamente a intimação pessoal do interessado antes da extinção do feito por abandono de causa. A ausência dessa intimação configura violação ao devido processo legal e ao contraditório, princípios assegurados pelo art. 5º, LV, da CF/88. A jurisprudência considera nula a sentença que extingue o processo por abandono sem prévia intimação pessoal da parte exequente.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 0000561-95.2006.8.11.0110, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco S.A., em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta contra JL Veículos Ltda. e Jéssica Cavalcante da Rocha, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, sob o argumento de desídia da parte exequente, condenando-a, ademais, ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a r. sentença é nula, porquanto ausente a intimação pessoal exigida pelo artigo 485, §1º, do CPC, bem como a intimação nominal do advogado constituído nos autos, antes da extinção do feito por abandono da causa. Argumenta, ainda, que a inclusão do processo no “Juízo 100% Digital” ocorreu sem sua anuência, inviabilizando a presunção de ciência das intimações eletrônicas, em afronta à Resolução nº 11/2021/OE/TJMT.

Ressalta que a intimação veiculada exclusivamente via DJE, para cumprimento de diligência, não supre o requisito legal da intimação pessoal da parte, tampouco substitui a notificação expressa do patrono, conforme exigido pela legislação e jurisprudência consolidada, inclusive à luz da Súmula 240 do STJ.

Ao final, requer a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco Bradesco S.A. move ação de execução de título extrajudicial em desfavor de JL Veículos Ltda. e Jéssica Cavalcante da Rocha, objetivando o recebimento do valor de R$ 447.210,81, decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro nº 5906296, celebrada em 06.10.2022, no valor original de R$ 550.000,00, com vencimento parcelado em 57 prestações mensais. A empresa executada figurou como devedora principal e a segunda executada, como avalista solidária da operação.

Durante a marcha processual, o juízo determinou a citação e intimação dos executados, fixando honorários em 10% sobre o débito. No entanto, a parte exequente, após intimação via Diário da Justiça Eletrônico, deixou de comprovar o recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça, motivo pelo qual o juízo proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, reconhecendo a desídia da parte autora.

Inconformado com a decisão, o exequente opôs embargos de declaração, alegando a existência de vício de omissão e erro material, ao fundamento de que não foi intimado pessoalmente, nem houve a devida intimação de seu advogado constituído, conforme exigido pelo artigo 485, §1º, do CPC. Aduziu, ainda, que a inclusão do feito no “Juízo 100% Digital” ocorreu sem sua anuência prévia, violando a Resolução 11/2021/OE/TJMT. Os embargos, contudo, foram rejeitados pelo juízo, que entendeu inexistentes os vícios apontados, ressaltando tratar-se de mera rediscussão do mérito (id. 310844892).

Não concordando com a r. sentença, recorre o Banco Bradesco S.A., ora apelante, sustentando, em suma, a nulidade da sentença, porquanto ausente a intimação pessoal exigida pelo artigo 485, §1º, do CPC, bem como a intimação nominal do advogado constituído nos autos, antes da extinção do feito por abandono da causa. Argumenta, ainda, que a inclusão do processo no “Juízo 100% Digital” ocorreu sem sua anuência, inviabilizando a presunção de ciência das intimações eletrônicas, em afronta à Resolução nº 11/2021/OE/TJMT.

Ao final, requer a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que, conquanto conste nos autos a intimação da parte autora (id. 310844886) para o recolhimento da diligência, verifica-se que tal ato processual se deu unicamente por meio eletrônico, via Diário da Justiça Eletrônico (DJE), não havendo nos autos qualquer comprovação de que tenha havido intimação pessoal da parte exequente, tampouco de que tenha sido expedido mandado ou comunicação dirigida ao seu procurador especificamente para tal fim.

Deveras, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, antes da extinção do processo por abandono de causa (inciso III), é necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta, o que não foi observado na espécie.

Nesses termos, merece relevo o referido dispositivo legal:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
”

É cediço que, a ausência de tal procedimento configura violação do devido processo legal e do contraditório, princípios basilares assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que garantem à parte o direito à ciência inequívoca dos atos processuais que exigem sua manifestação.

Ademais, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a extinção do processo por abandono só pode ocorrer após a intimação pessoal do autor, como medida de garantir que a parte tenha pleno conhecimento da necessidade de prosseguir com a demanda. Nesse sentido, a inobservância desse requisito processual configura nulidade da sentença.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR: O
art. 485, § 1º, do CPC, exige expressamente a intimação pessoal do interessado para dar andamento ao feito. O objetivo é garantir que eventual inércia do advogado não prejudique os interesses da parte. No caso concreto, não houve a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, o que configura violação ao § 1º do art. 485 do CPC e compromete a validade da sentença de extinção.
IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido”.
(RAC n.

0000561-95.2006.8.11.0110, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.

27.11.24 – destaquei).

Nesse diapasão, o recurso merecer ser provido para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025